Tribunal: TJES
Processo: 0002934-55.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002934-55.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: WELBER ROSA GALLAVOTTI e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. OMISSÃO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO LOTEADOR. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL SUBSIDIÁRIA NA EXECUÇÃO. OBRAS ESSENCIAIS LIMITADAS ÀS ÁREAS JÁ OCUPADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o loteador à regularização formal e registral de loteamento clandestino e o Município à execução de obras de infraestrutura básica, consistentes em pavimentação, iluminação pública, esgotamento sanitário e drenagem pluvial, além de revogar liminar que impedia ligações de água e energia. O apelante sustenta inexistência de omissão administrativa, afirma que a obrigação primária pelas obras incumbe ao loteador e, subsidiariamente, requer a limitação de eventual condenação municipal às obras essenciais e apenas em relação aos lotes já ocupados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Município de Aracruz se omitiu, de forma juridicamente relevante, no exercício do dever de fiscalização, controle e ordenamento territorial diante da implantação e ocupação de loteamento clandestino; e (ii) estabelecer se, reconhecida a omissão municipal, a condenação deve abranger integralmente as obras de infraestrutura básica ou se deve ser limitada, de forma subsidiária, às obras essenciais destinadas ao atendimento das áreas já ocupadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município detém competência constitucional para promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, de modo que o poder de polícia urbanística exige atuação efetiva, preventiva e repressiva, e não se satisfaz com providências meramente formais ou episódicas.

O conjunto probatório demonstra que, embora tenham ocorrido embargo e comunicação aos órgãos competentes, o loteamento clandestino continuou a ser ocupado, com persistência de edificações e manutenção da ausência de infraestrutura essencial, o que evidencia omissão administrativa juridicamente relevante.

A política urbana prevista nos arts. 30, VIII, e 182 da Constituição Federal e nas diretrizes do Estatuto da Cidade de Aracruz impõe ao Município o dever de corrigir distorções do crescimento urbano e de tutelar as condições mínimas de habitabilidade e inserção urbana dos moradores já instalados.

A Lei nº 6.766/1979 atribui ao loteador a responsabilidade primária pela implantação e regularização do parcelamento do solo e pela execução da infraestrutura básica necessária ao empreendimento, razão pela qual o Poder Público não pode ser transformado em devedor principal de obrigação originada de atividade privada irregular e lucrativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o Município possui poder-dever de fiscalizar e regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas delimita sua responsabilidade executória às obras urbanísticas essenciais necessárias à inserção do núcleo na malha urbana, especialmente para atendimento dos moradores já instalados.

A condenação imposta na origem deve ser ajustada para preservar a responsabilidade principal do loteador, restringir a atuação material do Município às obras essenciais nas áreas efetivamente ocupadas e assegurar ao ente público o direito de regresso pelos custos eventualmente suportados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O embargo administrativo e a comunicação ao Ministério Público não afastam a omissão municipal quando o loteamento clandestino continua a ser ocupado e permanece sem infraestrutura essencial.

2. O loteador responde primariamente pela regularização formal e material do parcelamento irregular do solo urbano.

3. O Município responde subsidiariamente pela execução de obras essenciais de infraestrutura urbana apenas nas áreas e logradouros já ocupados por moradores, com direito de regresso contra o responsável direto.

4. A atuação judicial em matéria de loteamento clandestino deve compatibilizar o dever municipal de ordenamento territorial com a preservação da responsabilidade principal do empreendedor irregular.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Apelação Cível

inter
post
a
pel
o

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra
a sentença
de

ID 17554045
integrada pela decisão
de
ID 17554061
,
proferida pel
o
Ju
í
zo
da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente

de Aracruz
,
q
ue
na Ação Civil Pública ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES
em face de
do ora apelante, de

WELBER ROSA GALLAVOTTI, SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO e ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS
,

julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais para (i) condenar o loteador Welber Rosa Gallavotti à regularização formal e registral do loteamento; (ii) condenar o Município de Aracruz à execução das obras de infraestrutura básica (pavimentação, iluminação, esgoto e drenagem); e (iii) revogar a liminar que impedia ligações de água e energia. Deixou de impor condenação em custas e honorários sucumbenciais em razão do disposto no art. 18 da Lei n.º 7.347/1985.

Irresignad
o
,

o

Município
apelante sustenta em suas razões
de
ID 17554063
,
em suma, que
(1)
não houve omissão administrativa, pois exerceu o poder de polícia urbanístico, embargou o parcelamento e comunicou os fatos aos órgãos competentes;
(2)
a sentença subverteu a ordem legal ao impor ao ente municipal, em caráter primário, a execução das obras de infraestrutura, quando tais encargos seriam do loteador, nos termos da Lei nº 6.766/1979
;
(3)

s
ubsidiariamente, requer a limitação de eventual condenação municipal às obras essenciais e apenas quanto aos lotes já ocupados.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada com o reconhecimento jurídico do pedido por parte do Município apelado.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razõe
s.

Na origem,
trata-se
de Ação
C
ivil
P
ública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Welber Rosa Gallavotti, do próprio Município, do SAAE e da então Escelsa, com o objetivo de fazer cessar loteamento clandestino situado na Rua Luiz Simões da Silva Filho, paralelamente à Rua Santo Pontin, bairro Limão/Vila Rica, em Aracruz/ES, bem como promover sua regularização e a implantação de infraestrutura básica.

Narra a inicial que o empreendimento foi implantado sem a prévia e necessária aprovação municipal, com demarcação e comercialização de lotes, sem decreto de aprovação, sem registro imobiliário e sem a infraestrutura mínima exigida, destacando-se a ausência de pavimentação, iluminação pública adequada, esgotamento sanitário e drenagem pluvial. Afirma, ainda, que, embora tenha havido embargo, a comercialização e a ocupação do local prosseguiram.

Após a instrução processual, foram julg
ados
parcialmente procedentes os pedidos para determinar que Welber Rosa Gallavotti promovesse a regularização formal do loteamento, com registro dos projetos necessários e emissão da documentação pertinente, e que o Município de Aracruz realizasse as obras de infraestrutura básica do local, consistentes em pavimentação das ruas, iluminação pública, esgotamento sanitário adequado e drenagem pluvial.

Feito esse breve relato, tem-se que a controvérsia devolvida a essa instância recursal consiste em definir
(a)
se o Município de Aracruz se omitiu, de forma juridicamente relevante, no exercício do dever de fiscalização e ordenamento territorial e
(b)
em caso afirmativo, se a condenação imposta em primeiro grau observou os limites materiais da responsabilidade municipal em matéria de loteamento clandestino.

Para tanto,
deve-se considerar,
de um lado, a responsabilidade primária do loteador pela implantação e regularização do parcelamento e, de outro, o dever-poder do Município de fiscalizar, impedir, sanear e, quando necessário, executar medidas urbanísticas essenciais, sempre em conformidade com a Constituição, com a legislação urbanística e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, quanto a alegação de inexistência de omissão estatal, verifica-se que a sentença assentou, com base no conjunto probatório, que a fiscalização municipal
“se restringiu a comunicar o Ministério Público”
e a promover embargo de algumas obras, sem impedir eficazmente a continuidade da ocupação irregular.

Registrou, ainda, a partir de depoimento colhido em audiência, que houve aumento de construções no local ao longo do tempo.

Ocorre que o

poder
de polícia urbanística não se exaure em providências formais ou episódicas, uma vez que o art. 30, VIII, da Constituição Federal atribui ao Município competência para promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Trata-se de competência material que reclama atuação efetiva, preventiva e repressiva, e não mera produção de atos administrativos destituídos de eficácia concreta.

O art. 182
também da CF
, por sua vez, insere essa atuação na política de desenvolvimento urbano, orientada ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e ao bem-estar de seus habitantes.

No plano infraconstitucional, o Estatuto da Cidade
de Aracruz (Lei Municipal nº 2.898/2006)
estabelece, entre as diretrizes gerais da política urbana, o direito a cidades sustentáveis e a correção das distorções do crescimento urbano e de seus efeitos negativos sobre o meio ambiente e a infraestrutura urbana.

A jurisprudência do STJ reconhece que a fiscalização e regularização de loteamentos irregulares não constituem mera faculdade do Poder Público local. No julgamento do
REsp 1.164.893/SE, a Primeira Seção

assentou que existe poder-dever do Município de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares

(REsp n. 1.164.893/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 1/7/2019),
e, em precedentes anteriores mencionados pela própria Corte
(REsp 1.113.789/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 16/6/2009; REsp 131.697/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 7/4/2005)
, reafirmou-se que a omissão municipal, mesmo após embargo e multa, não afasta sua responsabilização quando a irregularidade persiste e gera danos urbanísticos e sociais.

No caso concreto, o
s fatos
descrito
s

nos autos
revela
m
que o loteamento clandestino não foi sustado de modo eficaz, tendo havido continuidade da ocupação e permanência da carência de infraestrutura essencial. Nessas circunstâncias, a simples alegação de que houve embargo ou comunicação ao Ministério Público não basta para descaracterizar a omissão reconhecida na origem.

Consoante se extrai do depoimento prestado por Ester dos Santos Sousa, Coordenadora de Controle Fundiário da Secretaria Municipal de Obras de Aracruz, colhido em audiência de instrução e julgamento, cuja ata consta às fls. 462/463, com gravação audiovisual em mídia anexa, a prova oral revela a persistência de edificações na área objeto da controvérsia.

Conforme trecho reproduzido nos autos, a testemunha afirmou que
‘de 2014 para cá eu acho que só teve um aumento de uma construção, mas não são tantas [...] Tem quatro casas hoje lá, de um lado, na rua, do lado direito, e tem como se fosse um estacionamento’
. Tal elemento corrobora a conclusão de que, embora tenham sido adotadas providências administrativas, estas não se mostraram suficientes para obstar, de forma eficaz, a ocupação irregular do local.”

Rejeit
a-se
, portanto, a tese recursal de inexistência de omissão.

Quanto a a
legação de que a sentença transferiu ao Município obrigação primária do loteador
(
a execução das obras de infraestrutura
)
, relegando
a este
apenas a regularização formal do parcelamento, o recurso merece acolhimento parcial.
Senão, vejamos.

A Lei nº 6.766/1979,
que d
ispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, estabelece que a infraestrutura básica integra o conteúdo do parcelamento urbano e vincula, em primeiro plano, a atuação do empreendedor. O
seu
art. 2º, §5º, define os elementos dessa infraestrutura
(constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação)
; o art. 18, V, condiciona o registro à comprovação da execução das obras exigidas pela legislação municipal ou à aprovação de cronograma garantido e o art. 40 disciplina a atuação municipal diante do loteamento não autorizado ou executado sem observância das determinações administrativas.

A interpretação sistemática desse dispositivo com o princípio da eficiência (
a
rt. 37, CF) e a supremacia do interesse público revela que o Município não pode ser o pagador primário de uma irregularidade gerada por particular para fins lucrativos.

A interpretação conferida pelo STJ a esse conjunto normativo é clara: o loteador permanece como responsável maior e primordial pelo ilícito urbanístico,
enquanto
o Município, embora tenha dever de agir, não se equipara integralmente ao agente econômico que parcelou o solo e dele auferiu proveito. Por isso, a responsabilização municipal não autoriza impor-lhe, indistintamente, tudo aquilo que caberia ao loteador.

No
REsp 1.164.893/SE, a Primeira Seção
delimitou que

“Existe o poder-dever do Município de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas a sua atuação deve se restringir às obras essenciais a serem implantadas em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.799/79), em especial à infraestrutura essencial para inserção na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados, sem prejuízo do também dever-poder da Administração de cobrar dos responsáveis os custos em que incorrer a sua atuação saneadora”
(relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 1/7/2019).

No mesmo sentido,

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RECURSO ESPECIAL. PODER-DEVER DO MUNICÍPIO DE FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO.

[...]
Assim, incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, daí sua responsabilização pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária. Precedente.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, o regime de responsabilidade civil é de solidariedade na imputação e de subsidiariedade na execução.
Assim, incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, daí sua responsabilização pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária. Precedente.

3. A responsabilidade do ente municipal se refere às obras essenciais a serem implantadas, especialmente quanto à infraestrutura necessária para melhoria da malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados, sem prejuízo de ação regressiva contra os empreendedores. Precedentes [...]
(REsp n. 1.739.125/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 11/3/2019).

Como se pode inferir, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de precedentes relevantes
(REsp 1.164.893/SE -
1ª Seção
e REsp 1.739.125/SP)
, define,
em resumo, que
em matéria de loteamento irregular,
o
regime de responsabilidade civil é de solidariedade na imputação e de subsidiariedade na execução.

Assim, embora a sentença tenha acertado ao reconhecer a omissão do Município e seu dever de atuar, extrapolou, em parte, os limites objetivos dessa atuação ao impor-lhe, sem delimitação expressa, a realização das obras de infraestrutura básica do local em formulação ampla, desvinculada da distinção entre obras essenciais e regularização integral do empreendimento.

No tocante ao p
edido subsidiário de limitação da obrigação municipal às obras essenciais e aos lotes ocupados,
vê-se que
a
tese do Município
apelante
coincide, em essência, com a orientação consolidada pelo STJ.

Conforme já explicitado, a
Corte Superior fixou que a atuação municipal, quando configurada sua omissão, deve voltar-se à infraestrutura essencial necessária à inserção do núcleo na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender os moradores já instalados, inexistindo esse dever em relação a parcelas ainda não ocupadas.

Essa compreensão
(i)

preserva a responsabilidade principal do loteador, que não pode ser beneficiado pela própria ilegalidade;
(ii)

concretiza o dever municipal de ordenamento territorial e de tutela da dignidade urbana dos ocupantes já instalados, nos termos dos arts. 30, VIII, e 182 da Constituição
Federal
, bem como do Estatuto da Cidade,
e
(iii)

evita que a atuação judicial produza indevida inversão de prioridades urbanísticas, compelindo o Poder Público a executar obras não essenciais ou voltadas a áreas ainda não ocupadas, em detrimento da lógica de planejamento urbano e da gestão racional dos recursos públicos, preocupação expressamente enfrentada pela Primeira Seção do STJ no precedente referido.

Logo, a condenação deve ser mantida quanto ao núcleo do dever de atuação municipal, mas ajustada quanto à sua extensão.

Isto implica que o loteador Welber Rosa Gallavotti deve ser compelido a executar as obras em primeiro lugar
e o
Município de Aracruz responderá apenas na impossibilidade ou inadimplência do responsável direto, garantido o direito de regresso.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
para:

1)
Declarar que a responsabilidade do Município de Aracruz pela execução das obras de infraestrutura é subsidiária à do loteador Welber Rosa Gallavotti, responsável primário por todas as obrigações de fazer (formais e materiais);

2)
Limitar a obrigação subsidiária de fazer do ente público à implementação das obras essenciais (pavimentação de vias internas, implantação ou adequação do sistema de esgotamento sanitário e de sistema de drenagem pluvial e iluminação pública adequada)
estritamente nas áreas e logradouros onde já existam moradores instalados
, excluindo-se as parcelas do imóvel não ocupadas;

3)
Garantir ao Município o direito de regresso imediato para cobrança de todos os custos incorridos na eventual execução saneadora.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15
em razão do disposto no art. 18 da Lei n.º 7.347/1985.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para:

1) Declarar que a responsabilidade do Município de Aracruz pela execução das obras de infraestrutura é subsidiária à do loteador Welber Rosa Gallavotti, responsável primário por todas as obrigações de fazer (formais e materiais);

2) Limitar a obrigação subsidiária de fazer do ente público à implementação das obras essenciais (pavimentação de vias internas, implantação ou adequação do sistema de esgotamento sanitário e de sistema de drenagem pluvial e iluminação pública adequada) estritamente nas áreas e logradouros onde já existam moradores instalados, excluindo-se as parcelas do imóvel não ocupadas;

3) Garantir ao Município o direito de regresso imediato para cobrança de todos os custos incorridos na eventual execução saneadora.

Não se aplica o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do disposto no art. 18 da Lei n.º 7.347/1985.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.